Tribunal: TJMT
Processo: 0005260-52.2017.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005260-52.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNA MAYARA TORRES SOARES - CPF: 051.645.141-33 (APELANTE), SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI - CPF: 868.018.211-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISLEY MEDEIROS - CPF: 806.925.912-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA MAYARA TORRES SOARES - CPF: 051.645.141-33 (APELADO), FRANCISLEY MEDEIROS - CPF: 806.925.912-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCISLEY MEDEIROS - CPF: 806.925.912-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO. POR OUTRO LADO, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N. 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –

RECURSO DEFENSIVO
–
1. PRELIMINAR DE NULIDADE/ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL
– REJEIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS JUSTIFICADORAS DA ATUAÇÃO POLICIAL –
2.
ALMEJADA A
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO RATIFICADA –
3.

ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
–
INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE AUTORIZAM A DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO)
–
4. POSTULADA A CASSAÇÃO PARCIAL DA PENA DE PERDIMENTO E RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS BENS APREENDIDOS –
POSSIBILIDADE – APREENSÕES QUE NÃO MAIS INTERESSAM AO PROCESSO – RELAÇÃO DOS OBJETOS COM O CRIME NÃO VERIFICADA NOS AUTOS E TAMPOUCO EXPOSTA NA SENTENÇA –
RECURSO MINISTERIAL
–
5. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/06
– IMPROCEDÊNCIA –
DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTARES DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Diante das minúcias fáticas que nortearam a atuação policial, vê-se que a
busca

pessoal
realizada durante abordagem guardou atenção às normas previstas nos artigos 240 e 244 do CPP, cuja fundada suspeita culminou na apreensão do entorpecente que estava em posse da ré.

2.

Não prospera o pedido defensivo de absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, pois,
in casu,
a materialidade e a autoria delitivas restam sobejamente comprovadas no bojo do arcabouço probatório contido nos autos, mormente a partir do depoimento dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência.

3.

A quantidade
de entorpecente apreendido constitui fator idôneo para modular a escolha da fração de redução a ser aplicada em decorrência do tráfico privilegiado. Logo, não havendo
bis in idem
na hipótese e considerando, ainda, as circunstâncias em que o delito foi praticado, é adequada a incidência da causa redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), não havendo o que se falar, ademais, em modificação do regime inicial de cumprimento de pena ou substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

4.

Não obstante tenha sido decretado na sentença o
perdimento
de duas mochilas pertencentes à ré, o juízo sentenciante não expôs, e tampouco se extrai da análise dos autos, em que medida tais objetos guardam relação com a prática do crime de narcotráfico, haja vista que o fato de a droga ter sido encontrada em uma delas, por si só, não leva
ipso facto
a concluir pela sua origem ilícita, inexistindo assim fundamento para o decreto expropriatório.

5.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para demonstrar o ânimo associativo permanente e estável entre os denunciados, impõe-se ratificar a absolvição da ré quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, por falta de provas capazes de atestar a presença de elementar do tipo penal, a inviabilizar a condenação pretendida pelo Ministério Público.

6.

Recurso ministerial conhecido e desprovido. Recurso defensivo conhecido, com rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, parcialmente provido.

APELANTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO

BRUNA MAYARA TORRES SOARES

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

BRUNA MAYARA TORRES SOARES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
BRUNA MAYARA TORRES SOARES
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal (PJe) n. 0005260-52.2017.8.11.0011, que
condenou
a ré à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, unitariamente arbitrados no mínimo legal, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/06
, cumprindo salientar que, no mesmo julgamento, a acusada foi
absolvida
do delito previsto pelo
art. 35 do mesmo diploma legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 128051406, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
vindica a
condenação
da ré como incursa nas penas do crime de
associação para o tráfico de drogas
, alegando que se encontram demonstradas nos autos as elementares inerentes ao art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Já nas razões recursais vistas no ID 133063664, subscritas pela i. Defensoria Pública, a apelante
BRUNA MAYARA TORRES SOARES
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
da busca/revista realizada pelos policiais em suas mochilas pessoais, por ausência de justa causa.

No mérito,
BRUNA
pretende sua
absolvição
do crime de tráfico de drogas, por força do brocardo
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente
, pugna pelo
aumento da fração da causa de diminuição prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
, de 1/6 (um sexto) para 2/3 (dois terços), ao argumento de que seria inidônea a fração empregada pelo d. juízo
a quo
, com a consequente fixação do
regime aberto
para cumprimento da pena e a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, requer a
restituição
de alguns dos bens que tiveram seu perdimento decretado pelo d. juízo
a quo
, aduzindo inexistir justificativa nos autos a ensejar tal medida.

Em contrarrazões registradas no ID 133063671 e no ID 133063667, respectivamente, o
Parquet
e a defesa técnica da ré rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja
negado provimento
ao apelo da parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 134387190, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

de
ambos
os recursos.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

VOTO [
PRELIMINAR

DE

ILEGALIDADE DA BUSCA/REVISTA REALIZADA PELOS POLICIAIS –
RECURSO DEFENSIVO]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes.

A par do relatado, a primeira tese defensiva se apresenta como matéria preliminar acerca de suposta
ilegalidade
da busca realizada nas mochilas que estavam, no momento dos fatos, em posse da apelante
BRUNA MAYARA TORRES SOARES
, ao argumento de que inexistiria justa causa a ensejar essa conduta por parte dos policiais militares responsáveis pela abordagem da ré.

Todavia, detidamente analisados os autos, concluo que
o pleito deva ser rejeitado
.

Em apartada síntese, verte da denúncia, que, no dia 22 de julho de 2017, por volta das 20h00min, na MT 175, na zona rural do município de Mirassol D'Oeste, a ré
BRUNA
foi encontrada na posse de uma mochila que continha
03 (três) invólucros de substância análoga a maconha em 01 (uma) sacola preta com fitas brancas, perfazendo a massa bruta de 1,010kg (um quilo e dez gramas) do referido entorpecente.

Conforme melhor se explanará adiante, na data e local dos fatos, os policiais que diligenciariam no atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito estranharam a preocupação excessiva de
BRUNA
, vítima do evento fortuito, com as mochilas em que alegadamente estavam apenas seus pertences pessoais, especialmente quanto a uma mochila de cor rosa.

Ao averiguarem o conteúdo da referida mochila, os policiais encontraram a expressiva quantidade de entorpecente acima descrita; e, na outra, de cor marrom, posteriormente encontrada nas proximidades do local do acidente, localizaram uma carta com dizeres suspeitos, subscrita pelo detento e codenunciado
FRANCISLEY MEDEIROS.

Apesar da argumentação defensiva, no sentido de que inexistiria azo à suspeita externada pelos policiais militares que atuaram no feito, entendo,
pelo contrário
, pela existência de
suficiente demonstração nos autos do cabimento da medida.

Perante a autoridade judiciária
, o policial militar
Marcos Vinícius da Silva Oliveira
relatou como
BRUNA
, apesar de ostentar uma fratura no pé esquerdo, utilizava a mochila cor de rosa para apoiar sua cabeça, e, mesmo enquanto era atendida pela equipe médica chamada ao local, somente se preocupava em levar a mochila consigo para a ambulância. Conforme
Marcos
, essa atitude foi considerada suspeita pelos policiais, especialmente somada ao considerável peso da referida mochila (
vide
oitiva contida no ID 133060814 – Pág. 1).

De igual forma,
em juízo
, o policial militar
Lenilson Ângelo Magalhães
contou que, apesar da gravidade de suas fraturas,
BRUNA
preocupava-se principalmente com a mochila: quando
Lenilson
tentou retirar a bolsa da cabeça da ré para lhe prestar socorro, ela se agarrou ao objeto, negando-se a entregá-lo.

Conforme
Lenilson
, considerou-se suspeito que, apesar das fraturas, da gravidade do acidente e do estado de choque em que
BRUNA
se encontrava, ela se preocupasse tão fortemente com a mochila (
vide
oitiva contida no ID 133060819 – Pág. 4).

Como exposto, as suspeitas dos policiais revelaram-se fundadas, dada a expressiva quantidade de entorpecente apreendida em posse de
BRUNA
. Ademais, verifico que os policiais militares foram coerentes e harmônicos em seus relatos, apresentando um contexto fático de
razoabilidade
a justificar a revista realizada.

Consequentemente, não há o que se falar em
ilegalidade da apreensão da droga
como meio de prova, pela suposta
nulidade da revista
, eis que ela se revelou, por meio dos testemunhos em juízo dos policiais militares envolvidos na ocorrência, devidamente
justificada
pela fundada suspeita oriunda do comportamento apresentado pela apelante.

Trata-se de entendimento pacífico no âmbito desta eg. Corte estadual. Veja-se:

1. A revista pessoal do agente e seu veículo, no qual foram apreendidos 1.453,82g de maconha, não é ilícita,
pois calcada em fundadas suspeitas caracterizada pelo nervosismo demonstrados por ele e o adolescente que o acompanhava, ao notar a presença da guarnição policial
. Inteligência do art. 240, §2º e do art. 244 do CPP. [...].

(N.U 0030458-32.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021). – Destaquei.

Nesse contexto, corroborando os termos da r. sentença, deflui-se que, diante das minúcias fáticas que nortearam a atuação policial, a revista realizada pelos policiais militares, a qual culminou na apreensão do entorpecente em poder da acusada, guardou
atenção às normas previstas nos artigos 240 e 244 do CPP
, fadando ao insucesso a alegada ilegalidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar defensiva.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada, e com vista a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, pontuo que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
BRUNA MAYARA TORRES SOARES
e
FRANCISLEY MEDEIROS
pela prática dos delitos tipificados nos
arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, em razão de fatos narrados da seguinte maneira,
in verbis
:

[
FATO 01
] No dia 22 de julho de 2017, neste município e comarca de Mirassol D'Oeste, os denunciados
Bruna Mayara Torres Soares
e
Francisley Medeiros
com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas,
associaram-se entre si e com o falecido Danilo Mota de Oliveira, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes
.

[
FATO 02
] [...] no dia 22 de julho de 2017, por volta das 20h00min, na MT 175, zona rural, próximo ao "Pesqueiro", neste município e comarca de Mirassol D'Oeste, os denunciados
Bruna Mayara Torres Soares
e
Francisley Medeiros
, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta,
guardaram, tinham em depósito, transportaram e traziam consigo drogas
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Termo de Apreensão de fl. 07 e Laudo Pericial de fl. 32.

(Denúncia contida no ID 133060807 – Págs. 6-7). – Destaquei.

Segundo a proposição ministerial, na data e local dos fatos, a Polícia Militar fora acionada via 190 para atender a um acidente de trânsito com vítimas, uma delas fatal. Ao se deslocar ao local informado e constatar a veracidade dos fatos, a guarnição acionou a equipe médica do hospital Samuel Greve

para socorrer as vítimas, ocasião em que se confirmou a morte de
Danilo Mota de Oliveira
, condutor da motocicleta envolvida no acidente.

Logo em seguida, procedeu-se ao socorro da denunciada
BRUNA
, garupa do citado veículo. Como já exposto, perante os policiais,
BRUNA
demonstrou grande preocupação com seus objetos pessoais, contidos em uma mochila cor de rosa. Os policiais estranharam seu comportamento e averiguaram o conteúdo da referida mochila, onde encontraram, além dos objetos pessoais da denunciada,
03 (três) invólucros de substância análoga a maconha em 01 (uma) sacola preta com fitas brancas, perfazendo a massa bruta de 1,010kg (um quilo e dez gramas) do referido entorpecente.

Em outra bolsa da denunciada, foi encontrada, em meio a seus objetos pessoais, uma carta com dizeres considerados suspeitos, assinada pelo detento e denunciado
FRANCISLEY.

Diante desses fatos, os réus
BRUNA
e
FRANCISLEY
foram denunciados como incursos nas penas dos delitos tipificados nos
arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, ao que se seguiu o devido processo legal.

Diante do falecimento de
FRANCISLEY
no curso de processo (Certidão de Óbito de ID 133060826), decretou-se a extinção de sua punibilidade.
BRUNA
, por sua vez, foi
absolvida

do delito de associação para o tráfico, mas
condenada
pela prática do delito capitulado no art. 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto, tanto o
Parquet
quanto a ré agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise das teses recursais aventadas pelos apelantes.

1.

DO RECURSO DEFENSIVO

1.1.
Do pleito absolutório

Em suas razões recursais,
BRUNA
formula pleito absolutório em relação ao delito de tráfico de drogas [art. 33 da Lei Antitóxicos], ao argumento de que inexistiria suficiência probatória capaz de comprovar a materialidade e a autoria delitivas, devendo a questão ser consequentemente resolvida pela
absolvição
da apelante, por força do princípio
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, no entanto, entendo que
o pleito não comporte provimento
.

A princípio, verifico que
a materialidade e a autoria
da infração podem ser comprovadas por meio boletim de ocorrência (ID 133060807 - Págs. 13-17) e do boletim complementar (ID 133060807 - Págs. 18-19); do termo de apreensão (ID 133060807 - Pág. 20); do laudo pericial que atestou se tratar o material apreendido de
1.010kg (um quilo e dez gramas) de maconha
(ID

133060807 - Pág. 49); dos termos de depoimento dos policiais militares
Lenilson Ângelo Magalhães
e
Marcos Vinícius da Silva Oliveira
(ID 133060807 - Págs. 53-56); e do relatório final da autoridade policial (ID 133060807 – Págs. 65-67); além da prova oral colhida em juízo.

Perante a autoridade judiciária
, o policial militar
Lenilson Ângelo Magalhães
prestou declarações harmônicas em relação às informações anteriormente ofertadas na fase inquisitiva. Narrou, sucintamente, que já havia anoitecido quando a guarnição em que estava foi chamada para atender a um acidente de trânsito com vítimas, com possivelmente uma morte no local.

Conforme
Lenilson
, após tomar todas as medidas para isolar o local e evitar o acontecimento de mais alguma fatalidade, a equipe acionou o atendimento médico para melhor diagnosticar a situação das vítimas, embora o condutor da motocicleta já parecesse estar sem vida.

Nas palavras da testemunha, acerca de
BRUNA
, “[...]
ela estava caída, tinha puxado uma bolsa grande que estava com ela e colocado debaixo da cabeça. Tinha diversas fraturas pelo corpo, e, na hora em que eu fui tentar remover aquela bolsa, ela falou: ‘
não, deixa a bolsa comigo, não tira a bolsa de mim’
... e eu falei: ‘não, fica tranquila, a gente está aqui para o seu bem, você vai ser socorrida, está chegando a equipe médica’
” (
vide
oitiva contida no ID 133060819 – Pág. 4).

Conforme
Lenilson
,
BRUNA
então perguntou acerca da outra pessoa ferida, e, após o policial lhe dizer que precisavam também socorrê-la, a ré insistiu na manutenção da bolsa em sua posse: “[...]
‘tudo bem,
mas a bolsa fica comigo
’. Eu falei ‘não, eu tenho que tirar essa bolsa, porque você não pode ficar nessa posição’”
(
vide
oitiva contida no ID 133060819 – Pág. 4).

Quando a equipe médica chegou para prestar os primeiros socorros e levou
BRUNA
para o Hospital Samuel Greve, tendo posteriormente a transferido até a cidade de Cáceres, a bolsa ficou sob a guarda de
Lenilson
. No batalhão, enquanto
Lenilson
confeccionava o boletim de ocorrência e procedia às diligências de praxe, foi aberta a mochila da vítima e localizado o entorpecente.

Inquirido pela i. defesa, em audiência,
Lenilson
foi contundente: “
[...] pelos diversos acidentes de trânsito que eu já atendi, assim,
ela se preocupou mais com a bolsa do que com a dor
. Eu achei muito estranho... [...] Ela
estava em estado de choque, mas mesmo assim, não queria de maneira nenhuma que a gente tirasse a bolsa dela
. Eu tive que
fazer força para tirar a bolsa
”
(
vide
oitiva contida no ID 133060819 – Pág. 4).

Por fim, conforme
Lenilson
, que averiguou o local do acidente e acompanhou a dinâmica de cuidados após o infortúnio, foi a própria
BRUNA
quem colocou a mochila sob sua cabeça: “
[...] na hora que ela foi projetada, ela conseguiu puxar a bolsa e colocou debaixo da cabeça dela, ficou deitada, mas debaixo da cabeça”
(
vide
oitiva contida no ID 133060819 – Pág. 4).

O policial militar
Marcos Vinicius da Silva Oliveira
, de igual forma, manteve-se coerente em relação às informações prestadas na fase inquisitiva e corroborou o depoimento de seu colega. Conforme
Marcos
, finalizados os cuidados dos policiais com a segurança do trânsito, e antes que as vítimas fossem encaminhadas ao pronto socorro, “[...]
ela
[
BRUNA
]
não queria que essa bolsa ficasse no local
, ela queria que a bolsa fosse junto com ela na ambulância”
(
vide
oitiva contida no ID 133060814 – Pág. 1).

Como exposto pela testemunha, os policiais, após conseguirem pegar a bolsa, estranharam seu peso, bem como a preocupação excessiva de
BRUNA
. Nos dizeres de
Marcos
, “[...]
uma fratura daquelas e ela queria a bolsa
... ‘deixa a bolsa na minha cabeça’... [...]. Quando a ambulância chegou, ela falou: ‘
ah, eu quero levar a bolsa também
’... a gente foi pegar a bolsa, ‘
não, essa bolsa está estranha’
, eu falei”
(
vide
oitiva contida no ID 133060814 – Pág. 1).

Conforme
Marcos
, a princípio, não queriam retirar a bolsa de sob a cabeça de
BRUNA
por medo de que o gesto causasse alguma lesão a ela. Quando a ambulância chegou, no entanto, e foi necessário fazer a condução de
BRUNA
à maca, ela pediu a mochila novamente, mas
Marcos
e
Lenilson,
estranhando a preocupação excessiva da acusada e também o peso da mochila, consideraram mais razoável apreendê-la.

Como também exposto por
Lenilson
,
Marcos
afirmou que, de seu ponto de vista, ninguém poderia ter colocado a mochila sob a cabeça de
BRUNA
que não a própria acusada: “[...]
no meu ponto de vista não, tanto é que a gente chegou e ela já estava com a bolsa embaixo da cabeça. Um rapaz só falou: ‘ó, tem uma moça caída ali, sentindo bastante dor, só isso, não conheço, não vi quem é...’”
(
vide
oitiva contida no ID 133060814 – Pág. 1).

Por sua vez,
BRUNA
negou a autoria delitiva em ambas as fases da persecução penal (
vide
termo de qualificação de ID 133060807 – Págs. 33-34).

Em juízo
, a ré afirmou não ser a proprietária da bolsa cor de rosa, onde foi localizada a droga, mas apenas da bolsa marrom. Conforme
BRUNA
, a bolsa rosa seria de
Danilo
, que faleceu no acidente de trânsito em que ambos se envolveram, e ela não teria conhecimento da existência da droga em seu interior (
vide
interrogatório contido no ID 133060818).

Conforme narrado por
BRUNA
, ela teria sido convidada por
Danilo
a ir com ele, de carona, até o “Cacho” [restaurante em Mirassol d’Oeste], para “
entregar a mala para uma menina
”. Antes que chegassem, no entanto, sobreveio o acidente.
BRUNA
alegou possuir mero vínculo de amizade com
Danilo
, afirmando ter aceito o convite para lhe fazer companhia porque “
estava à toa, não tinha nada para fazer
”, e Danilo havia prometido pagar uma caixinha [de cerveja] para os dois beberem depois (
vide
interrogatório contido no ID 133060818).

Da análise do conjunto probatório amealhado nos autos, entendo pela
fragilidade
da negativa de autoria sustentada pela recorrente, que imputa a propriedade da droga ao falecido
Danilo
, sem se desvencilhar, no entanto, das circunstâncias levantadas pelos policiais militares em sua oitiva em juízo, ou seja,
sem afastar a fundada suspeita que os agentes tiveram diante sua excessiva preocupação com a mochila
, comportamento
incompatível
com a alegação de que o bem não seria de sua propriedade e que a ré não teria conhecimento de seu conteúdo.

Afinal, nada obstante as alegações da acusada, é pacífico que os testemunhos de policiais são
válidos
como meio de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pela ré, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente a acusada
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(Enunciado Orientativo n. 8, IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Negritei.

Ademais, embora a apelante não tenha sido surpreendida enquanto praticava a efetiva comercialização dos entorpecentes, não se ignora que o crime de
tráfico de drogas

seja classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que a agente realize a mercancia em si do produto
, bastando para a sua caracterização que se
transportem
ou
tragam consigo
substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n. 07
da Jurisprudência Uniformizada c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Diante desse cenário, concluo que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, em irrestrita
observância ao preceito contido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria da apelante
BRUNA
em relação ao crime previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, a inviabilizar a absolvição pleiteada pela i. Defensoria Pública.

Com tais considerações,
mantém-se
o
desfecho condenatório
no que toca ao crime de
tráfico de drogas
.

1.2.
Da fração de diminuição e da modificação de regime

Sob outro enfoque, a i. Defensoria Pública reivindica a alteração da fração de redução da pena relativa à incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, para que seja decotado o
quantum
máximo de 2/3 (dois terços) da reprimenda, sob o argumento de que as condições pessoais abonatórias ostentadas pela apelante recomendariam a aplicação da fração máxima de diminuição.

Analisando o r. édito condenatório, infere-se que o juízo
a quo
decidiu pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) ao considerar a expressiva quantidade de droga apreendida [
1.010kg (um quilo e dez gramas) de maconha
(ID

133060807 - Pág. 49].

Sobre o assunto, sabe-se que, na ausência de indicação pelo legislador de balizas para escolha do percentual de redução previsto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 42 da Lei Antitóxicos e do art. 59 do CP,
podem
ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da referida minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente às atividades criminosas, sendo vedada tão somente a utilização concomitante de tais vetores na primeira e na terceira fases da dosimetria penal.

Na hipótese concreta, verifica-se que o d. juízo sentenciante estabeleceu a pena-base da apelante no mínimo legal [05 anos de reclusão e 500 dias-multa] e consignou expressamente que reservaria para a terceira etapa do cálculo penal o juízo de valor acerca da quantidade de droga apreendida (ID 133060824 - Pág. 10).

Destarte, tendo em vista o argumento utilizado pelo juízo singular e as circunstâncias fáticas em que o delito foi praticado, é evidente que
não se mostra adequada a aplicação da fração máxima de diminuição em razão do tráfico privilegiado
, ora postulada exclusivamente com base nas condições pessoais da apelante, uma vez que a quantidade de entorpecente constitui
fator idôneo
para justificar a escolha da fração mínima de redução na terceira etapa do cálculo e, na hipótese, não restou configurado qualquer
bis in idem
.

Portanto,
mantenho
inalterada a fração de diminuição de pena adotada pelo juízo singular.

Via de consequência, mantida a pena da ré no patamar de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, também não comporta acolhida o pleito pela
modificação do regime inicial de cumprimento da pena e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, conforme a literalidade do
art. 33, § 2º, alínea
b
, e da exigência contida no
art. 44, I, ambos do Código Penal
, bem como das circunstâncias do delito, mormente em face da expressiva quantidade de entorpecente apreendido.

Ratifico
, portanto, a condenação da ré à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, pela prática do delito tipificado pelo art. 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/06.

1.3.
Do pedido de restituição de bens

Ao fim, a apelante postula a restituição dos bens que tiveram seu perdimento determinado pelo d. juízo
a quo
, quais sejam, as bolsas de viagem marrom e cor de rosa que foram apreendidas pelos policiais militares, descritas nos itens 6 e 7 do termo de apreensão (ID 133060807 - Pág. 20), argumentando não ter sido comprovado, nos autos, que os referidos bens foram adquiridos de forma ilícita.

Exclusivamente neste ponto,
entendo que o apelo comporta provimento
.

Com efeito, tem-se que os bens discriminados acima tiveram a sua expropriação decretada no édito condenatório com espeque na seguinte fundamentação:

Neste sentido,
tendo sido comprovada a ocorrência do tráfico de drogas
, determino:

a) a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, se tal providencia ainda não foi edificada.

b) o perdimento da quantia descrita no item 2 em favor do Conselho da Comunidade desta Comarca, procedendo-se com o necessário para a transferência/repasse do valor;

c) a devolução dos documentos descritos nos itens 3 e 5 aos proprietários, os quais terão o prazo de 30 (trinta) dias para a retirada dos objetos. Decorrido o prazo sem a retirada dos objetos, determino a imediata destruição;

d) a destruição da carta descrita no item 4;

e)
o perdimento das bolsas descritas nos itens 6 e 7 em favor da APAE desta Comarca, para uso em suas atividades fins
.

(Sentença de ID 133060824 - Págs. 11-12). – Destaquei.

Como é cediço, a partir de uma interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do Código Penal, conclui-se que a
restituição
de coisas apreendidas condiciona-se ao
preenchimento cumulativo
de três requisitos, a saber: a) a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118 do CPP); b) a demonstração cabal da propriedade do bem pelo reclamante (artigo 120 do CPP) e; c) o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco (artigo 91, inciso II, do CP).

No caso concreto, verifico que foram encontrados pertences pessoais de
BRUNA
no interior da mochila marrom (dentre os quais, uma carteirinha de visitante da cadeia pública de Mirassol d’Oeste, em seu nome, como esposa de
FRANCISLEY
). Ademais, em que pese sua alegação defensiva de que a mochila cor de rosa não seria de sua propriedade, entendo ter sido tal afirmação formulada no exercício de seu direito de autodefesa, não podendo ser ignorado que, no interior da referida bolsa de viagem, foram encontradas roupas e produtos de higiene femininos, em consonância com as alegações feitas pela acusada, perante os policiais militares, de que se tratavam de seus bens pessoais (ID 133060807 - Pág. 20). A meu ver, resta
suficientemente comprovada
, nesses termos, a legítima propriedade da apelante sobre os bens.

Ademais, a instrução criminal já se encerrou e a sentença foi prolatada, de modo que os objetos não mais interessam à persecução penal.

Por fim, esclareço não desconhecer que, ao contrário da previsão geral pertinente à pena de perdimento derivada da prática de crime, positivada no art. 91, inc. II, do Código Penal, que sujeita a confisco tão somente os bens que forem produto do crime; proveito auferido pelo agente com a prática delitiva; ou instrumentos da infração cuja fabricação, alienação, uso, porte ou detenção constitua em si fato ilícito, em se tratando do delito de tráfico de drogas, incide a
exceção de envergadura constitucional
estampada no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Por outro lado, esta c. Terceira Câmara Criminal vem decidindo que, mesmo nos casos de narcotráfico,
não é prescindível que o juízo sentenciante fundamente, com base em elementos concretos, em que medida o bem expropriado guarda relação com o comércio malsão praticado pelo agente
, conforme se infere dos excertos do acórdão proferido por este órgão fracionário:

Com efeito, muito embora o magistrado de primeiro grau tenha determinado o perdimento do bem por ocasião da prolação da sentença condenatória,
não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o referido veículo era utilizado de forma recorrente na execução do delito de narcotráfico, muito menos que tenha sido modificado para o transporte de entorpecentes
. [...]. Entretanto,
não basta que o bem tenha sido apreendido durante a operação policial
, para que se tenha como caracterizada, ipso facto, a sua origem delituosa,
sendo exigido do juiz que fundamente o decreto expropriatório, demonstrando concretamente que a coisa reclamada guarda relação com o comércio ilícito de entorpecentes
, situação que não se amolda à hipótese [...].

(N.U 0004495-66.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020). – Negritei.

No mesmo sentido orienta o judicioso precedente do e. STJ:

Esta Corte tem entendido necessária a
demonstração de
que o bem apreendido fosse utilizado habitualmente ou tivesse sido preparado especificamente para a prática do
tráfico de
entorpecentes
, para que se possa declarar o
perdimento
do bem relacionado a tal delito, o que não ficou comprovado no caso dos autos. Precedentes.

(AgRg no REsp n. 1.977.052/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). – Destaquei.

Com tais considerações, dá-se
parcial provimento
ao apelo defensivo, apenas para o fim de cassar, em parte, o decreto expropriatório da sentença e determinar a
restituição
à sentenciada das bolsas de viagem marrom e cor de rosa que foram apreendidas pelos policiais militares, descritas nos itens 6 e 7 do termo de apreensão (ID 133060807 - Pág. 20), dada a inexistência de fundamento apto a ensejar tal medida.

2.

DO RECURSO MINISTERIAL

Como é cediço,
o crime de associação para o narcotráfico configura-se mediante a
associação
, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de
praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e § 1º, e art. 34, ambos da Lei n. 11.343/06
, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente
vinculadas à finalidade delituosa específica
, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente
, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo
indispensável o dolo específico de associar-se de forma permanente e estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“[...] exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no
ânimo de associação, de caráter duradouro e estável
. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico.”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. 8. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Grifei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, com a devida vênia do i. órgão acusador,
entendo que
as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta
, havendo, pois,
dúvida intransponível

quanto à existência do
ânimo associativo duradouro e estável
por parte da apelante
BRUNA,
do denunciado
FRANCISLEY
e de
Danilo
, falecido antes do oferecimento da denúncia.

Deveras, os elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que
BRUNA
efetivamente
praticou o comércio malsão
, conforme bem reconhecido em sentença pelo d. juízo
a quo
e detalhado acima quando da apreciação do pleito absolutório da recorrente.

Por outro lado,
tais provas
não denotam o liame volitivo ou a intenção de BRUNA, do denunciado FRANCISLEY e de
Danilo
de se associarem de maneira
permanente
e
estável
para o narcotráfico
,
limitando-se a atestar que, dentre os dois,
ao menos

BRUNA
concorreu para a prática delitiva da traficância, mormente em vista da descoberta, pelos policiais, de expressiva quantidade de entorpecentes em sua posse.

Dito de outra forma, não é possível extrair dos autos,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre
BRUNA
,
FRANCISLEY
e
Danilo
chegou a adquirir a conotação de
estabilidade
e
permanência
autônoma ao crime-fim que caracterizam o delito-meio de
associação para o narcotráfico
, existindo apenas a
possibilidade
de que os três estivessem de comum acordo para a prática delitiva no momento dos fatos.

Compulsados os autos, entendo que não se pode ignorar que o próprio
Parquet
solicitou, em sede de alegações finais, a
absolvição
de FRANCISLEY
pela prática do delito de tráfico de drogas, em face da ausência de provas que o ligassem ao cometimento do delito (ID 133060807 - Pág. 185).

Com efeito, as provas angariadas no curso da instrução processual somente demonstram que
BRUNA
e
FRANCISLEY
possuíam um relacionamento amoroso, o que se confirmou tanto pelo livro de visitas da Cadeia Pública de Mirassol d’Oeste quanto pelo interrogatório de ambos os réus. Quanto à carta subscrita por
FRANCISLEY
, encontrada no interior da mochila marrom de
BRUNA
e a ela endereçada, apesar de ter sido considerada suspeita pelos policiais militares, entendo que possua teor que se limita a comprovar o desejo de
FRANCISLEY
de rever seus familiares e reaver uma determinada quantia em dinheiro, com um agradecimento a
BRUNA
por alguma ajuda prestada, disposições que não podem ser ligadas, por si sós, à traficância (ID 133060807 - Pág. 39).

Quanto à
Danilo
, de igual forma, inexistem provas de que tenha concorrido para a prática delitiva em conluio com
BRUNA
, razão pela qual não se pode concluir que esta última tenha, com qualquer dos dois, se unido com o
ânimo de integrar e compor uma
societas sceleris
propriamente dita
; sendo de se pontuar que a união afetiva estável com
FRANCISLEY
, por si só, não elide o mero concurso de pessoas e tampouco atesta automaticamente a existência cabal de uma associação para o tráfico, com todas as elementares inerentes ao art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Conforme bem pontuado na sentença,
“[...] nenhum dos depoentes ouvidos em sede inquisitorial e em juízo apontou a
existência de vínculo de estabilidade e permanência
entre a denunciada e o condutor da motocicleta, o qual faleceu no local do acidente de trânsito ou ainda em relação ao codenunciado Francisley Medeiros”
(ID 133060824 - Pág. 8). – Destaquei.

De fato, do cômputo dos autos, verifico que não foram demonstrados os contornos da dinâmica delitiva, inexistindo comprovação de que entre os três houvesse negociação acerca da origem ou do destino da droga; ou de que existisse, de forma organizada, vinculação subjetiva entre eles com fim específico voltado à prática delitiva.

Com efeito, não se ignora a
angustiante dificuldade de se
estabelecer o elemento subjetivo

do agente
e a árdua tarefa que é
perquirir

o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos eminentemente epistêmicos e internos da conduta e do que se passa na mente do autor.

Por outro lado, na presente hipótese, apesar das diligências investigativas levadas a cabo pela polícia civil, nenhuma delas apresentou resultados relevantes no que tange à eventual associação perene entre
BRUNA, FRANCISLEY
e
Danilo
, a exemplo
de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os três que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pelo trio a fim de regimentar a sua associação presente ou contínua; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do ajuntamento etc.

Isso significa dizer que é, por um lado, plenamente
possível
que
BRUNA
tenha se associado com
FRANCISLEY
ou
Danilo
, ou mesmo com ambos, com o
dolo específico
e
o intento prévio e autônomo
que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Todavia, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão, deve-se respeitar o teor do brocardo
in dubio pro reo
, posto que
a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação
exige certeza
.

Não é outra a orientação do e.
Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que
a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006
.

(HC 592.788/RJ, Rel. Mini. NEFI CORDEIRO,
Sexta Turma
, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020). – Destaquei.

Na mesma toada firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n. 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação assim dispõe:

Para a configuração do crime de
associação para o tráfico de drogas
,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.

(I. U. J. n. 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017). – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do ânimo dos agentes em se vincularem em uma
societas sceleris
,
deve ser desprovida a pretensão ministerial

voltada à condenação da ré como incursa nas penas do art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Com isso,
conserva-se
o
desfecho absolutório
no que tange ao crime de
associação para o tráfico de drogas
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos
recursos de apelação criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
BRUNA MAYARA TORRES SOARES
,
afastando
a questão prejudicial suscitada por esta última.

Quanto ao

mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo i.
Parquet
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BRUNA
,
apenas para o fim de cassar, em parte, o decreto expropriatório da sentença e determinar a
restituição
à sentenciada das bolsas de viagem marrom e cor de rosa que foram apreendidas pelos policiais militares, descritas nos itens 6 e 7 do termo de apreensão (ID 133060807 - Pág. 20), mantendo inalteradas as demais disposições contidas na sentença proferida pelo d.
Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT nos autos da ação penal (PJe) n. 0005260-52.2017.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022